Tribunal: STF
Processo: HC 254247
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Alan Peters e outro, em favor de J.P.S.F., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 900.254/SC.



    Colho do ato impugnado:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de J P DOS S F, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Apelação n. 0007313-40.2018.8.24.0033). 



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. 



    Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso (eSTJ fls. 26/34). 



    Daí o presente writ, por meio do qual sustenta a defesa que "o Acordão/decisão proferida pela Corte a quo – 4ª Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por meio do v. acórdão, ao não reconhecer o cerceamento do Paciente do direito ao Contraditório e Ampla Defesa, violou/contrariou os princípios da legalidade, contraditório e da ampla defesa, in dubio pro reo, além da Violação as Súmulas n° 523 desta Egrégia Corte Superior – STJ e n° 523 do Supremo Tribunal Federal, além da violação ao art. 231 do Código de processo Penal e art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal" (e-STJ fl. 12). 



    Destaca que "não há um conjunto probatório sólido a comprovar a suposta Autoria delitiva do Paciente com relação aos fatos lhe imputados na Denúncia, tampouco materialidade, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor do Paciente" (e-STJ fl. 19). 



    Requereu, liminarmente, a revogação da prisão decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, a concessão da ordem em habeas corpus para (e-STJ fls. 20/21): 



    b) confirmar o pedido LIMINAR de alínea “a”, e reconhecer o ato ilegal praticado pela Autoridade Coatora, e consequentemente reconhecer e determinar a nulidade dos atos processuais, desde a Resposta a Acusação até o ACORDÃO condenatório proferido nos autos n° 0007313- 40.2018.8.24.0033/SC, por violação aos princípios da legalidade, contraditório e da ampla defesa, in dubio pro reo, além da Violação as Súmulas n° 523 desta Egrégia Corte Superior – STJ e n° 523 do Supremo Tribunal Federal, além da violação ao art. 231 do Código de processo Penal e art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, retornando os autos a fase inicial instrutória de origem de primeiro Grau de Jurisdição e consequentemente, REVOGAR A PRISÃO e conceder a LIBERDADE ao Paciente [...], com a imediata expedição de alvará de soltura, conforme as disposições legais pertinentes; c) Subsidiariamente, ABSOLVER o Paciente de todos os fatos narrados na Denúncia, por restar absolutamente comprovado a inexistência dos fatos, bem como, pela aplicação do princípio in dubio pro réu, tudo em nome da verdadeira JUSTIÇA; d) ao final, EM JULGAMENTO, REQUER-SE A CONFIRMAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS acima de alíneas: “a”, “b”, “c”, POR QUESTÃO DE DIREITO E JUSTIÇA! (eDOC 6)



    A impetração não foi conhecida em 27.3.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    A PGR opina pelo não conhecimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente se conformou com a decisão monocrática e não interpôs agravo regimental. Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Ademais, como sempre tenho feito, após análise, não se verifica teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, até mesmo porque nem mesmo monocraticamente o mérito foi apreciado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente